Tribunal: TJDFT
Processo: 0717765-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717765-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OURO VERDE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, ACADEMIA VOGUE LTDA - ME AGRAVADO: CAIO AUGUSTO SILVA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por OURO VERDE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA e ACADEMIA VOGUE LTDA (OURO VERDE CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA), tendo por agravado CAIO AUGUSTO SILVA DE OLIVEIRA, com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do processo 0703221-20.2020.8.07.0020, que extinguiu a reconvenção deduzida pela parte ré por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e a condenou ao pagamento de honorários advocatícios, consoante trecho extraído da decisão vergastada, nos seguintes termos: “Na hipótese dos autos, entendo que a reconvenção deduzida pela parte requerida/reconvinte em contestação deve ser extinta, sem a análise de mérito, ante a falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Isso porque, tal como consignado na decisão de ID 86072437, o artigo 343 do CPC é expresso no sentido de que a pretensão deduzida em contestação deve ser conexa com a ação principal ou com o fundamento de defesa, o que não se verifica na hipótese dos autos. Com a presente ação, pretende a parte autora ver declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes, em relação a débito no importe de R$ 81.312,45, sem prejuízo de ver a parte ré condenada ao pagamento de R$ 20.000,00, a título de indenização por danos morais. Em contestação, o réu defende a legalidade da inscrição do nome do autor nos cadastrados negativos dos órgãos de proteção ao crédito, porquanto ele teria figurado como fiador em contrato de locação celebrado entre Ana Paula Gonçalves e a parte ré (fundamento da defesa). Já em reconvenção pretende a condenação da parte ré ao pagamento de valores relativos a supostos empréstimos bancários, supostamente assumidos pela parte autora quando da celebração de contrato entre as partes, que tinha por objeto a compra e venda de uma academia, pretendendo, dessa forma, a condenação do autor/reconvindo ao pagamento de R$ 68.560,76. Verifica-se, portanto, que os pedidos e causas de pedir deduzidos na reconvenção não guardam qualquer relação com os pedidos e causa de pedir deduzidos na ação principal, inexistindo, dessa forma, conexão entre a reconvenção e a ação principal. É de se observar, também, que o contrato em que se funda a cobrança deduzida em reconvenção (ID 66922526) não foi firmado pela parte ré/reconvinte, em nome próprio, mas sim, aparentemente, por seus sócios. Ainda que se considere que as pessoas de Marinéia da Costa Silva de Oliveira e Felipe Costa de Oliveira sejam sócios de Outro Verde Construções e Incorporações LTDA, tal fato não autoriza a parte reconvinte/requerida a, em nome próprio, vindicar direito alheio, dado que a personalidade da pessoa jurídica em questão não se confunde com a personalidade de seus sócios. Assim, sob esse viés, a parte reconvinte/requerida também não teria legitimidade para a cobrança decorrente de suposto inadimplemento da parte autora/reconvinda no contrato em questão, o que também, ao menos em tese, determina a extinção da reconvenção, sem a análise de mérito. (...) Em face de todo o exposto, com base no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, declaro extinta a reconvenção deduzida pela parte ré com a contestação, sem a análise de mérito, em razão da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja a falta de conexão com a ação principal ou com o fundamento da defesa (art. 343 do CPC). Condeno a parte requerida/reconvinte ao pagamento das custas processuais, relativas à reconvenção, em como a pagar honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora/reconvinda, que fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico pretendido com a reconvenção, o que equivale à importância final de R$ 6.856,07, o que faço com base no artigo 85, § § 2o e 6o, do CPC. O valor devido a título de honorários (R$ 6.856,07) deverá ser corrigido pelo INPC, a partir da apresentação da reconvenção (dia 03.07.2020, ID 66922522) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da preclusão da presente decisão (art. 85, § 16, do CPC), devendo eventual pedido de execução ser feito em apartado, após a preclusão da presente decisão, a fim de se evitar tumulto processual.” Argumentam os agravantes que nos autos de origem foi apresentada contestação e reconvenção em nome das duas empresas que fazem parte do mesmo grupo econômico onde pugnou pela condenação do agravado ao pagamento de R$ 68.560,76 (sessenta e oito mil, quinhentos e sessenta reais e setenta e seis centavos), em razão do descumprimento do contrato de aluguel e do contrato de compra e venda de academia com assunção de dívida. Asseveram que a reconvenção deve ter curso regular concomitante com a ação principal, haja vista que as partes são as mesmas, os contratos são dependentes entre si e referentes à mesma relação jurídica, já que se trata de um grupo econômico. Custas recolhidas (ID 26157805). Brevemente relatado, decido. A hipótese encontra respaldo no art. 1015, XIII, do CPC, que possibilita haver situações não mencionadas no rol previsto no art. 1015, porém previstas em leis especiais e no codex processual que autorizam o manejo do agravo. Cabível a interposição do presente Agravo de Instrumento, uma vez que se trata de extinção anômala prevista no art. 354, parágrafo único, do Código de Processo Civil, segundo o qual a decisão extintiva que se referir apenas à parcela do processo será impugnável por meio de Agravo de Instrumento. Pois bem. Cinge-se a irresignação dos agravantes na extinção prematura da reconvenção proposta, cuja decisão teve por fundamento a inexistência de conexão com a ação principal ou com o fundamento de defesa, além da distinção entre a reconvinte (pessoa jurídica) e aqueles que firmaram a venda da academia (pessoas físicas), cujo contrato é o fundamento da reconvenção. Conquanto bem fundamentada, a decisão é digna de maior ponderação, isto porque o pedido reconvencional guarda relação com o negócio perpetrado pelo autor, ora agravado, e há um liame jurídico com as razões expressadas na contestação. É cediço que a reconvenção funda-se no princípio da economia processual, sendo modo de cumulação de ações no bojo do mesmo procedimento, sofrendo o processo um alargamento ao conter uma lide originária e outra reconvencional, para a qual se exige a conexão com o pedido principal ou com as alegações de defesa. No caso dos autos, de uma análise ainda restrita dos documentos, percebe-se que foram formulados dois contratos (IDs 66922526 e 66922527 dos autos originários), tendo por intuito o funcionamento de uma academia. Ao intentar a compra da academia com seus equipamentos e o passivo, houve também o entabulamento do contrato de locação onde funcionaria, sendo, portanto, perceptível o liame negocial que envolveu as duas transações, não estando errado dizer que a compra da academia foi precursora da locação. Sem aquela, esta não teria razão de existir. O autor, ora agravado, pretende ver declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes em relação a débito que lhe foi imputado pela ré. Esta, por sua vez, afirma que a razão do registro do nome do agravado no cadastro de inadimplentes teve por alicerce o débito proveniente da multa prevista pela quebra da cláusula contratual da relação locatícia, e também pela inadimplência do pagamento das prestações dos empréstimos que o autor assumiu. Assim, é prudente juridicamente que as questões sejam analisadas conjuntamente por economia processual, e também em busca da verdade real dos fatos. Quanto à divergência entre as pessoas que firmaram o contrato, tenho que a irregularidade poderia ser suprimida por meio de emenda, se for o caso. Como bem observou o i. magistrado há divergência entre os contratantes do pacto locatício ( pessoa jurídica) e aqueles que figuraram como vendedores da academia (pessoas físicas). Muito embora haja distinção entre os sócios da empresa, não vislumbro óbice em integrarem a lide, pois dispõe o art. 343, § 4o, do CPC que “A reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com terceiro.” Mantendo a sua natureza de demanda, sendo a reconvenção uma ação autônoma, também subordina-se aos pressupostos processuais negativos e positivos gerais, estando sujeita a mesma benesse concedida ao autor quando lhe foi oportunizado emendar a inicial, prestigiando assim, tratamento equitativo para ambos os litigantes. Dito isso, defiro o pedido para atribuir efeito suspensivo à decisão guerreada para fins de possibilitar o regular processamento da reconvenção, uma vez que nenhum prejuízo advirá ao reconvindo, ressalvando modificação de entendimento quando do julgamento do presente recurso. Intime-se o agravado para se manifestar acerca do presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Dispensadas as informações. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de junho de 2021, 18:37:10. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator